Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-57.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801115-57.2023.8.14.0032

APELANTE: NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801115-57.2023.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Monte Alegre

APELANTE:
NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA
(Adv.

Marcos Roberto Da Cunha Nadalon – OAB/PA 16.235)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU SOLTO. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STF NO RE 603.616/RO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA, SEM IMPLICAR REDUÇÃO DA PENA, CONSOANTE SÚMULA 231/STJ. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE 59. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIRETOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por condenado pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 23g de “crack”, dinheiro e apetrechos de fracionamento na residência do réu, após abordagem policial de usuário que indicou tê-lo adquirido do apelante. A sentença fixou a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. O apelante arguiu: (i) direito de recorrer em liberdade; (ii) nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado com consequente absolvição por insuficiência probatória; (iii) redução da pena-base ao mínimo; (iv) aplicação da atenuante da confissão; (v) aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo de 2/3; (vi) aplicação da súmula vinculante 59 com modificação de regime para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas e

II. Questão em discussão

2.

2. As questões submetidas ao exame são:
(i) apreciar o pedido de recorrer em liberdade;

(ii) apreciar a alegação de nulidade das provas decorrentes do ingresso policial sem mandado no domicílio do réu, com consequente absolvição por insuficiência de provas;

(iii) saber se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal;

(iv) saber se incide a atenuante da confissão;

(v) saber se a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada no máximo (2/3);

(vi) saber se é cabível a aplicação da Súmula Vinculante 59, com modificação do regime de cumprimento de pena para aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.

Pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido por inadequação da via eleita, uma vez que deveria ser deduzido perante a Seção de Direito Penal mediante
habeas corpus
, bem como por ausência de interesse recursal, pois já deferido na origem.

4.

Reconhecida a validade das provas decorrentes do ingresso domiciliar sem ordem judicial, sendo a diligência legítima pois amparada em justa causa evidenciada por circunstâncias concretas indicativas de flagrante delito. No caso, havia monitoramento prévio (RELINT 05/2023-18º BPM), apreensão de duas “trouxas” com usuário em via pública e notícia imediata de aquisição do entorpecente do apelante, o que configura justa causa para diligência.

5.

Necessária a redução da pena base em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. A exasperação pelo vetor “natureza/quantidade” indicando a quantidade ínfima é desproporcional; o vetor “circunstâncias” foi negativado sem motivação alguma; e “consequências” fundou-se apenas na gravidade abstrata do tipo. Afastados tais vetores, a pena-base vai ao mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

6.

Atenuante da confissão. Reconhecida, mas sem reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.
7. Tráfico privilegiado. Presentes os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa) e inexistindo fundamento idôneo para mitigação da fração, aplica-se o patamar máximo de 2/3 (precedentes do STJ).

8.

Necessária a aplicação do entendimento da Súmula Vinculante 59, em razão do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito e da avaliação favorável das circunstâncias judiciais, com modificação do regime de cumprimento da sanção para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para redimensionar a sanção do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de diretos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe dar parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de diretos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio do réu sem ordem judicial, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena base ao mínimo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), pela aplicação do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 59 para fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para revisão da dosimetria da pena.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Em suas razões recursais
,
NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não pode ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo

concedeu ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento
de eventual recurso,
determinando a expedição do competente alvará de soltura,
motivo pelo qual mostra-se inócuo o pleito para recorrer em liberdade
, não devendo ser conhecido
ante a
patente ausência de interesse recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em seus demais termos.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 07 de julho de 2023, por volta das 22h30min, em uma residência localizada Trav. Machado de Assis, casa n.º 15, Bairro Planalto, neste Município, o denunciado NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA, de maneira livre e consciente, tinha em depósito, guardava e expunha a venda substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta nos autos que, na data supramencionada, Policiais Militares teriam abordado dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan, cor preta, sendo o condutor o nacional Elciclei Souza de Santos e o que estava na garupa foi identificado como sendo Anderson Andrade Mota. A abordagem se deu porque Anderson Andrade Mota havia descartado na rua um invólucro de cor branca.

Realizada abordagem e busca pessoal em ambos, os Policiais se dirigiram ao local do descarte onde encontraram 02 trouxinhas plásticas, todas na cor branca, amarradas com linha de costura na cor laranjada, contendo substâncias semelhantes a alucinógeno conhecido como “crack”.

Ainda durante a abordagem, Anderson, de modo espontâneo, informou aos Policiais Militares que havia acabado de comprar as duas porções de entorpecente nas adjacências, do indivíduo conhecido como “NANÁ” (referindo-se ao denunciado NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA.

Diante disso, os Policiais se dirigiram até a casa de NAULINO, situada no endereço ao norte indicado, e ao serem recebidos pelo denunciado, foi lhes franqueada a entrada, conforme termo de autorização acostados nos autos. Dentro do imóvel, os Policiais encontraram invólucro dentro de uma bolsa transversal contendo substâncias semelhantes a pedras de crack, junto também estava uma trouxinha plástica amarrada com linha de costura de cor laranja, semelhante as que apreenderam com os dois indivíduos já retro mencionados. Ato contínuo, com a cooperação do denunciado, foram encontrados cerca de 23g de substância análoga a “CRACK” dentro da casa de NAULINO, (afora as duas trouxinhas dos dois usuários), além de duzentos e oitenta e cinco reais, mais materiais costumeiramente utilizados para embalagem e comercialização de drogas, tais comumo: tesoura, linha de costura cor laranja semelhante a mesma linha encontrada nas trouxinhas que apreenderam com Anderson e Elcicle.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (definitivo), devidamente acostado aos autos. Os indícios de autoria também estão presentes e restaram demonstrados pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial no bojo do procedimento investigatório.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre condenou
NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio do réu sem ordem judicial, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena base ao mínimo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), pela aplicação do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 59 para fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio do réu sem ordem judicial, com consequente absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, tem-se que materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente configurados nos autos pelo auto de prisão em flagrante do réu, auto de apreensão e exibição de objeto, atestando a apreensão de

cerca de 23g de substância análoga a “CRACK”, cujo caráter deletério encontra-se confirmado pelos laudos de constatação provisório e definitivo constantes nos autos, bem como pela prova oral carreada com oitiva dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Acerca da validade das provas decorrentes de diligência de ingresso domiciliar sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
revela-se legítimo
, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Consoante o aludido julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Na hipótese, forçoso reconhecer restou demonstrada nos autos a
ocorrência de razões suficientes que indicassem, previamente à diligência, restar caracterizada provável situação de flagrância delitiva
a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Consoante depoimento judicial dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da droga,
a entrada dos policiais no domicílio do acusado fora precedida de trabalho do serviço de inteligência da polícia
, que já havia apurado a possível ocorrência de traficância pelo réu, tendo os policiais ELSON JOSE REBELO GAMA FILHO e FRANCISCO EVENILSON PINHEIRO FILHO relatado em seus depoimentos na fase investigativa que o réu vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Policial Militar, conforme RELINT 05/2023-18ºBPM, fato este que
, acrescido a apreensão de duas “trouxas de crack” em abordagem em via pública ao usuário Anderson Andrade Mota, que declinou ter comprado a droga do réu
,

demostram haver
elementos prévios e contemporâneos a indicar a ocorrência de crime em estado de flagrância
, fornecendo
justa causa
à diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes.

Portanto, havendo justa causa para a diligência, incabível a declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada policial no domicílio do réu, sendo inviável o provimento do pleito absolutório sob tal pálio.

Subsidiariamente, pugnou pela
redução da pena base ao mínimo
, o que
merece provimento
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria realizada na sentença guerreada, tem-se que a individualização da sanção encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006:
Reconheço a baixa
quantidade
de droga apreendida, destinada a comercialização, o que me afigura a
natureza
do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como crack, porém a quantidade é ínfima;
culpabilidade
normal a espécie; o réu não tem
antecedentes
criminais; a
conduta social, não foi
investigada; a
personalidade
do agente não poderá ser mensurada por ausência de elementos suficientes; os
motivos
não são aptos à majoração, vez que se submeteu a traficância em momento desemprego e precisando sustentar uma casa com duas crianças; as
circunstâncias
, também faz jus a valoração negativa; as
consequências
do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; não há que se falar no
comportamento da vítima
. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base,
para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes - art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/2006,
07 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena intermédia no patamar
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA
O réu pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em virtude de suas qualidades pessoais e nunca ter ser envolvido com tráfico de drogas. Conforme definição legal constante no parágrafo §4 do art. 33 da Lei de tóxicos,
“nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
. Em audiência de instrução e julgamento ficou demonstrada a presença das qualidades suficientes para reconhecer a causa de diminuição em comento, razão pela qual diminuo a pena em 1/3. Destarte, fixo a pena final e definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 dias-multa”.

Destarte, constata-se que a pena base foi arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em razão da valoração negativa dos vetores (i) natureza e quantidade da droga, (ii) circunstâncias, (iii) consequências do delito.

Contudo, compulsando a motivação utilizada para justificar a exasperação da pena, constata-se que não se revelam idôneos os fundamentos utilizados, senão vejamos:

O vetor
natureza e quantidade da droga
foi valorado desfavoravelmente sob argumento que “
a
natureza
do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como crack, porém a quantidade é ínfima”
, no que se constata que, em que pese tenha o magistrado sentenciante declarado maior desvalor por tratar-se de “crack”, subproduto da cocaína com alta danosidade social,
reconheceu tratar-se de
quantidade ínfima
, pelo que não se justifica a exasperação da sanção basilar sob tal fundamento.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA .
INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6 INVÓLUCROS DE MACONHA, 25 PINOS DE COCAÍNA E 50 PEDRAS DE CRACK) PARA EXASPERAR A PENA-BASE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas. 2. O recorrente sustenta que a ínfima quantidade de drogas não justificaria o aumento da pena-base, alegando violação ao art. 42 da Lei n . 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3 . A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, é proporcional e razoável, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06 . III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A Terceira Seção do STJ, em harmonia com o STF, entende que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados na fixação da pena-base, mas a exasperação deve ser proporcional e razoável.5
. No caso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (6 invólucros de maconha, 25 pinos de cocaína e 50 pedras de crack) não justifica a exasperação aplicada, sendo desproporcional ao tipo penal.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE AO PATAMAR DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALFECHADO, MAIS O PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA.

(STJ - REsp: 2077224 PR 2023/0197034-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

O vetor circunstâncias foi valorado negativamente sem que tenha o juízo apresentado qualquer fundamento para tal, consignando somente que
“também faz jus a valoração negativa”
, pelo que impõe-se o afastamento da valoração desfavorável do referido vetor.

O vetor consequências do crime também foi valorado negativamente com base na gravidade abstrata do delito de tráfico, sem que tenha sido apresentado qualquer elemento concreto referente à conduta do ora apelante, tendo o juízo sentenciante consignado apenas que
“as
consequências
do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias”
, razão pela qual impõe-se afastar a valoração desfavorável do vetor.

Portanto, afastada a valoração negativa dos referidos vetores,
impõe-se
dar provimento
a tal pleito recursal para reduzir a pena base ao
mínimo legal

de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em sequência, pleiteou o reconhecimento da
atenuante da confissão
, o que
merece provimento
, haja visto que, conforme consignado na sentença proferida em audiência em 18/10/2023 que,
“em seu interrogatório, o réu afirmou que era usuário de entorpecente e que vendeu drogas por ocasião de desemprego”
, razão pela qual faz jus ao reconhecimento da atenuante referida, a qual, contudo, não enseja redução da pena na segunda etapa da dosimetria, a qual já encontra-se no mínimo legal, não podendo o reconhecimento de atenuante conduzir a pena intermediária abaixo deste patamar, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ.

E ainda, pugnou pela
aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, o que
merece provimento
, haja visto que o juízo sentenciante, ao arbitrar a fração redutora no mínimo legal de 1/3 (um terço) não apresentou qualquer justificativa para a fração eleita, consignando somente que
“ficou demonstrada a presença das qualidades suficientes para reconhecer a causa de diminuição em comento, razão pela qual diminuo a pena em 1/3”
, motivo pelo qual i
mpõe-se o redimensionamento da fração minorante para o máximo de 2/3 (dois terços
), ante a ausência de elementos para justificar a mitigação do benefício.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ. 2. O agravante foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de origem aplicou a fração redutora de 1/2, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. 3. A defesa sustenta que a quantidade de drogas apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não justifica a aplicação da fração redutora em patamar inferior ao máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão central consiste em definir se, no caso, a quantidade de drogas apreendida justifica a aplicação da fração máxima de redução prevista no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006), à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não justifica a aplicação de uma fração inferior à máxima prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo necessário que existam outros elementos indicativos de dedicação do réu à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.
6 . No caso, o Tribunal de origem reconheceu que o agravante é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, e que não há evidências de dedicação a atividades ilícitas.7. A quantidade de droga apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não se mostra exorbitante, de modo que, à luz dos precedentes desta Corte, faz jus à aplicação da fração redutora máxima de 2/3. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE.

(STJ - AREsp: 2683391 MG 2024/0243043-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

STJ:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO . POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não aplicou a minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, conforme art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006.2. O Tribunal de origem reconheceu a presença dos requisitos para a aplicação da minorante, mas fixou a redução em 1/2, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. III . RAZÕES DE DECIDIR4.
A quantidade de droga apreendida (10g de cocaína, 107g de maconha e 1,31g de crack) não se mostra expressiva a ponto de impedir a aplicação da redutora no patamar máximo.5. Considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu, é adequada a aplicação da minorante na fração de 2/3 .
6. A pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DEDIREITOS .

(STJ - AREsp: 2557236 MG 2024/0027701-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

Portanto, provido o pleito de
modificação para o máximo legal da fração redutora pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do delito
, redimensiona-se a pena final para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, em razão do redimensionamento da sanção,
necessário dar provimento ao pleito recursal
de aplicação do entendimento consolidado na
Súmula Vinculante 59
, uma vez que, na hipótese, reconhecida a modalidade privilegiada do delito e valoradas favoravelmente ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, razão pela qual
modifica-se o regime de cumprimento da sanção para o aberto
, bem como
substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de diretos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 18/09/2025